Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-93.2011.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002492-93.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), OEIRAS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO IMOBILIARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.855.486/0001-09 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), OEIRAS EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO IMOBILIARIAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.855.486/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– EXECUÇÃO FISCAL
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– ACOLHIMENTO –
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA
–
TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002)
–
OBSERVÂNCIA
–

RECURSO

PROVIDO
.

1.
É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado especificamente ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
N.
1140005/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).

2.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de acolhimento de exceção de
pré
-executividade que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal.

3.
Condenação em honorários fixada, nos moldes do artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil
.

4
.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo
j
uízo da
3
ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de
Várzea Grande
(MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0002492-93.2011.8.11.0002
movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
, acolheu a exceç
ão de
pré
-executividade oposta e, por consequência, julgou extinto o executivo fiscal.

Todavia, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios
.

Nesses termos, a parte apelante recorre tão somente quanto a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, que devem ser fixados em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

A parte apelada
apresentou contrarrazões no Id.
225894671
, pugnando pelo não provimento do apelo
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n.
0002492-93.2011.8.11.0002
, acolheu a exceção de
pré
-executividade oposta e, por consequência, julgou extinto o executivo fiscal.

Todavia, deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesses termos, a parte apelante recorre tão somente quanto à não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais,
que devem ser fixados em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

A controvérsia recursal se refere à possibilidade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra ente
público, em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso paradigma (Tema 1.002 STF).

Pois bem.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento. Vejamos:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria
Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.
1
. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente
para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005/RJ,
Relator(
a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n PUBLIC 16.8.2023)
[sem destaque no original].

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Registrou, entretanto, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

No caso, infere-se que
a Fazenda Pública
foi parte vencida, resultando na extinção

do executivo fiscal, devendo, portanto, suportar os
ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

1. A Corte local, em relação à questão da verba sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, são devidos somente se esta resultar na extinção da execução fiscal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré
-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido visto que em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.

4. Recurso Especial provido determinando o retorno dos autos à instância de origem, para que seja estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos, o quantum devido a título de verba honorária”.

(STJ -
REsp
: 1646557 SP 2016/0336982-0,
Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
06
.
4
.
2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25
.
4
.
2017)
.
[sem
destaque
no original]
.

Em relação ao
quantum
, o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [
...]”
.

No caso, por ser a causa de baixa complexidade, por ter a parte
executada apresentado
apenas a exceção de
pré
-executividade, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO
VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo
observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
Publicado
no DJE 21
.
3
.
2024).
[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento
do presente recurso
é
medida
que se impõe.

Diante do exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao
recurso
interposto pela Defensoria Pública estadual, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar
a Fazenda Pública
ao pagamento dos honorários advocatícios no valor mínimo legal, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
,
com fundamento no art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024